Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-68.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000119-68.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAPHAEL BASTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. AGRAVANTE. DOSIMETRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que condenou Raphael Bastos dos Santos pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

2. A sentença aplicou a causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 e substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, ao considerar o Réu tecnicamente primário.

3. A denúncia narra que, em 30.11.2024, Policiais Militares em ronda na Praça do Acalanto, Vida Nova, Lauro de Freitas, suspeitaram do comportamento do Acusado, que, ao avistar a viatura, dispensou um saco contendo 46 (quarenta e seis) pinos de cocaína embaixo de caminhão estacionado. Na busca pessoal, os policiais encontraram quantia de R$ 233,50 (duzentos e trinta e três reais e cinquenta centavos). O Acusado resistiu à ação policial e solicitou interferência de terceiros, sendo necessário o uso de força e algemas para contê-lo.

4. O Ministério Público interpôs Apelo requerendo o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, o reconhecimento da incidência da circunstância agravante da reincidência e consequente recálculo da pena definitiva imposta ao Recorrido, inclusive com alteração do regime de cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea “b”, do Código Penal.

II. Questão em discussão

5.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a documentação acostada aos autos evidencia a reincidência do Acusado; (ii) analisar a aplicabilidade da causa especial de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006; e (iii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência prevista no art. 61, inciso I, do CP.

III. Razões de decidir

6. O ofício oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo comprova sentença condenatória datada de 22.02.2021, pelo crime de tráfico de drogas perpetrado em 30.08.2020, com trânsito em julgado definitivo para o Ministério Público em 06.10.2021 e para a Defesa em 25.10.2021, com extinção da pena privativa de liberdade em 16.12.2022. O cometimento do delito sob análise ocorreu em 30.11.2024, ou seja, após o trânsito em julgado da condenação anterior e dentro do período depurador quinquenal previsto no art. 64, I, do Código Penal.

7
.
A reincidência constitui circunstância objetiva, verificável documentalmente, e sua apreciação integra o dever jurisdicional de correta aplicação da lei penal. A ausência de registros no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) não afasta a comprovação documental da condenação anterior.

8. Não há preclusão consumativa quanto à matéria pois o Ministério Público mencionou expressamente a condenação anterior do Réu nas alegações finais, com indicação do número do processo respectivo. O Magistrado sentenciante manifestou-se sobre a temática quando da análise dos Embargos de Declaração, não havendo omissão decisória, mas divergência valorativa quanto à suficiência probatória.

9. A juntada de documentação complementar em razões recursais não configura inovação, mas aprofundamento probatório de questão previamente debatida.

10. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. Comprovada a reincidência, afasta-se o requisito da primariedade e, consequentemente, a aplicabilidade da benesse do tráfico privilegiado.

11. Reconhecida a reincidência, incide a agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal, não constituindo infração ao princípio do
non bis in idem
a utilização do instituto da reincidência, ao mesmo tempo, como agravante e como causa impeditiva da minorante do tráfico privilegiado, na esteira da jurisprudência do STJ.

12. Afastada a causa de diminuição de pena, restabelece-se a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão, elevada, na segunda fase, em razão da agravante da reincidência, restando definitivamente redimensionada para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

13. Fica vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, diante do
quantum
de pena aplicada.

14. Considerando a sanção aplicada, as circunstâncias do art. 59 do CP e o tempo de prisão provisória, fixa-se o regime semiaberto como inicial ao cumprimento da reprimenda, conforme art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, e art. 387, § 2.º, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

15.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. Comprovada a reincidência por meio de documentação idônea oriunda de órgão jurisdicional, afasta-se o requisito da primariedade exigido pelo § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, tornando inaplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado. 2. A ausência de registros no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) não afasta a comprovação documental da condenação anterior quando demonstrada por ofício judicial contendo todos os elementos necessários à análise da situação do Acusado. 3. Não há preclusão consumativa quando o Ministério Público menciona nas alegações finais a existência de condenação anterior, sendo lícito ao Recorrente complementar a fundamentação com elementos probatórios que corroborem seus argumentos na fase recursal. 4. Reconhecida a reincidência, incide a agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal, não constituindo infração ao princípio do non bis in idem sua utilização como agravante e como causa impeditiva da minorante do tráfico privilegiado.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4.º; CP, arts. 33, §§ 2.º e 3.º, 44, 59, 61, inc. I, 63, 64, inc. I; CPP, art. 387, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 879.253/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 515.327/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 22.10.2019; STJ, AgRg no HC n. 811.751/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 650.717/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 25.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
8000119-68.2025.8.05.0150
, oriunda do Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figura, como
Apelante
RAPHAEL BASTOS DOS SANTOS
e, como
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao Recurso
, para AFASTAR a minorante do tráfico privilegiado (§ 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06), RECONHECER a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal) e, via de consequência, REFORMAR a dosimetria das penas infligidas ao Acusado RAPHAEL BASTOS DOS SANTOS para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, vedada, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora